Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-56.2025.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 147, § 1°, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS CONVERGENTES E HARMÔNICAS. ACERVO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 147, § 1°, do Código Penal, na forma da Lei n.o 11.340/2006, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge a controvérsia em saber se há provas suficientes para a condenação do acusado pela prática do crime de ameaça contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 147, § 1°, do CP), na forma da Lei Maria da Penha.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o acusado consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou. Não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Comprovado nos autos que o apelante ameaçou a vítima de morte, a ponto inclusive de precisar acionar a polícia militar, registrando um boletim de ocorrência, cabível a condenação no crime descrito no art. 147, § 1°, do Código Penal.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outras provas, como no caso dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, razão pela qual os depoimentos das vítimas e da testemunha podem servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para serem desacreditados, se congruentes e seguros.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.